Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705448-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. APELADO: MARISPERC DE SOUSA LIMA ARAUJO SA D E S P A C H O Cuida-se de processo julgado na pauta da 30a Sessão Ordinária Virtual da 5a Turma Cível (ID 19487112). RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A peticiona no ID 19572188, noticiando sua extinção com cessão de todas as suas operações para FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, requerendo a substituição do polo passivo da demanda. Instrui o pedido com os documentos de ID 19572190 e 19572191. Intime-se a parte autora/apelada para que se manifeste em 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de setembro de 2020 16:56:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator